Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708157-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CM HOSPITALAR S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CM HOSPITALAR S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a VEF/DF que, em sede da execução fiscal n. 0725562-13.2024.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor pela FAZENDA PÚBLICA DO DF, deixou de analisar o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes das inscrições n. 0237255863, 0237255871, 0237255898, 0237351510, 0237351528, 0237351536, 0237351544, 0237351560, 0237351579, 0237351587, 0237460297 e 0237460300, diante do depósito judicial supostamente integral da dívida, com base no artigo 151, II, do CTN. A interposição do recurso, portanto, decorre de possível negativa de prestação jurisdicional originária. Esta relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 69573251, deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes das inscrições n. 0237255863, 0237255871, 0237255898, 0237351510, 0237351528, 0237351536, 0237351544, 0237351560, 0237351579, 0237351587, 0237460297 e 0237460300, e determinou a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em relação às supracitadas inscrições. Nos termos das contrarrazões de ID. 69962277, o Distrito Federal suscita divergência em relação às telas SITAF consideradas na origem para o depósito judicial lá realizado, e aquela que fora coligida em sede recursal. No ponto, alega-se a diferença no valor a ser recolhido a fim de que seja possível postular a suspensão da exigibilidade dos débitos. Diante deste contexto, e com especial atenção ao fato de que as certidões emitidas para fomentar o recolhimento dos valores – todas originadas do banco de dados mantidos pela Fazenda Pública do DF -, embora com fé pública, são documentos emitidos unilateralmente, seja pelo contribuinte ou pela própria Fazenda Pública, bem ainda considerando que a diferença identificada pelo Distrito Federal representa menos de 1% do valor já depositado em Juízo, DETERMINO a intimação da agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a relevância da diferença dos valores para o julgamento de mérito do agravo de instrumento, a fim de que, segundo seu interesse, efetue e comprove o recolhimento complementar, ou apresente impugnação quanto ao valor divergente. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025 às 12:17:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora